Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DA BICICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.
3. Efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem espúria da bicicleta, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.
4. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.